Tribunal: STF
Processo: HC 131535
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O  habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PENA-BASE – ELEMENTAR DO CRIME – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. É impróprio versar sobreposição quando, na dosimetria, está-se diante da pena-base, considerado o mínimo e o teto previstos para o tipo. 



    PENA – LIBERDADE – RESTRIÇÃO DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Uma vez não se enquadrando a situação jurídica no disposto no artigo 44 do Código Penal, cabe indeferir a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos.